Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020244-11.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NERICO DA SILVA NETO - CPF: 424.140.599-15 (REPRESENTANTE), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGADO), RONI KRUG - CPF: 272.628.710-72 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), GIANNA CARLA FRENEDA BUSTO SILVA (REPRESENTANTE), CENI ANGELA KRUG - CPF: 488.747.791-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO CPC) – OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 334, §8o, do CPC, como regra, a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

Intimado o réu na pessoa de seu advogado para comparecer à audiência de conciliação e constatando-se sua ausência injustificada é cabível a aplicação de multa nos limites do art. 334, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 31560964, opostos por NERICO DA SILVA NETO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que não se pronunciou acerca da informação de que os apelados/embargados, ausentaram-se injustificadamente, na audiência de conciliação determinada por este Juízo.

Esclarece que as parte embargada foi intimada para a realização do ato processual, e somente a sua pessoa, acompanhado por seu advogado, compareceu a audiência designada.

Informa que os embargados, além de não comparecerem a audiência, sequer justificaram a ausência, gerando apenas gastos infrutíferos ao embargante e seu advogado com o deslocamento à cidade de Cuiabá.

Diante do exposto, requer o acolhimento do Recurso de Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada e condenar os embargados ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, por ato atentatório a dignidade da justiça, em razão ao não comparecimento a audiência designada, consoante dispõe o §8o ao art. 334 do CPC.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou, no id. 34373499.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte embargante.

Como se sabe, em importante avanço na busca pela desjudicialização, o legislador ordinário erigiu a solução consensual dos conflitos ao patamar de norma fundamental do processo civil, dando grande destaque à arbitragem, conciliação e mediação:

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Não por outra razão, a designação de audiência de conciliação ou mediação na fase inicial do processo passou a ser regra geral, sendo que a opção ou não pela sua realização é requisito indispensável da petição inicial (artigo 319, inciso VII).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, e em virtude da importância atribuída à autocomposição, o legislador optou por imputar sanção pecuniária à parte que, injustificadamente, não comparece à audiência:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

A lição de Humberto Theodoro Júnior é esclarecedora acerca dos fundamentos que embasam a imputação da sanção ora discutida:

O não comparecimento, segundo antiga jurisprudência, deveria ser interpretado simplesmente como "recusa a qualquer acordo". Na sistemática do Código atual, porém, a recusa de comparecimento sem justificação à audiência dedicada à tentativa de conciliação é vista como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o). O rigor com que se trata a matéria decorre de figurar entre as normas fundamentais do processo civil, em sua nova versão, a que impõe o dever a juízes e advogados de estimular a conciliação e a mediação, não só no início do processo, mas também durante todo o seu curso (art. 3o, § 3o). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.092)

Nesse descortino, é fato incontroverso que os embargados não compareceram à audiência de conciliação, nem tampouco fizeram constar o desinteresse na audiência ou mesmo o não comparecimento na data e hora previamente designadas, o que, à toda evidência, justifica o arbitramento da multa.

Assim, não parece jurídico admitir a exclusão da penalidade expressamente prevista na legislação processual pelo argumento de que a ausência de alusão ao desinteresse na audiência de conciliação já designada se trataria de mero lapso.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer a sobredita omissão e, por conseguinte, condeno os embargados ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão ao não comparecimento a audiência designada, consoante dispõe o §8o ao art. 334 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020